Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703789-53.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IZAURO BEZERRA DE OLIVEIRA DECISÃO Diante da notícia de falecimento da parte embargada, concedo o prazo de 60 dias para o cumprimento do estabelecido no inciso II, do § 2o, do art. 313, do CPC. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.